Tribunal: TJMT
Processo: 1011032-08.2025.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011032-08.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIVONI DA SILVA AMADO - CPF: 318.080.509-91 (RECORRENTE), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), NHS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 14.086.341/0001-36 (RECORRIDO), ARNALDO DOS REIS FILHO - CPF: 290.451.688-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DE PRODUTO. MÁQUINA DESCASCADORA DE MANDIOCA. INSTALAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR EM DESACORDO COM CLÁUSULA CONTRATUAL. PERDA DA GARANTIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição do valor pago por máquina descascadora de mandioca e indenização por danos morais, em razão de vício no produto que, segundo a fabricante, decorreu de instalação inadequada realizada pelo próprio consumidor, em violação às cláusulas contratuais que exigiam instalação exclusiva por equipe técnica da vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica; e (
ii
) saber se o fornecedor deve responder pelo vício do produto quando a instalação foi realizada pelo próprio consumidor em desacordo com cláusula contratual expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte recorrente adota comportamento contraditório, defendendo em um momento processual a desnecessidade da prova pericial e, posteriormente, em sede recursal, arguindo a nulidade da sentença pela não realização dessa mesma prova (
venire
contra
factum

proprium
).

4. O direito potestativo do consumidor previsto no artigo 18, § 1o, do CDC pressupõe a existência de vício de fabricação coberto pela garantia, não se aplicando quando o defeito decorre de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A instalação de equipamento pelo próprio consumidor, em desacordo com cláusula contratual que exige instalação por equipe técnica do fornecedor, caracteriza culpa exclusiva e exclui a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a parte anteriormente manifestou expressamente sua desnecessidade."

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14, § 3o, II, e 18, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, N.U 1073461-02.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 15.07.2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1050549-11.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011032-08.2025.8.11.0040

Origem
: Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente
:
Nivoni
da Silva Amado

Recorrido
: NHS Indústria e Comércio de Máquinas Ltda

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Nivoni
da Silva Amado ajuizou reclamação em face de NHS Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. Noticiou que: a) adquiriu da reclamada uma máquina descascadora de mandioca modelo DSM 08 STD pelo valor de R$ 53.551,50; b) após um mês de uso, o equipamento apresentou vícios de funcionamento; c) acionou a assistência técnica, que emitiu orçamento, mas não solucionou o problema; d) enviou o equipamento à fabricante por logística reversa
e,
mesmo ultrapassado o prazo legal de 30 dias para conserto, não houve restituição do valor pago, substituição ou reparo eficaz. Requereu a restituição integral do valor pago pelo equipamento
e
indenização por dano mora
l
.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a parte reclamada apresentou vídeos demonstrando que a instalação se deu
inadequadamente
, prejudicando o funcionamento da máquina; b) o dano físico interno decorreu de uso inadequado, situação expressamente excluída da cobertura da garantia; c) a parte autora não produziu contraprova nem requereu perícia independente;
e
d) o produto não apresentou defeitos decorrentes de vício de fábrica, mas sim de má utilização pelo usuário, configurando culpa exclusiva da vítima
,
não h
avendo
falha na prestação de serviço pela parte reclamada.
Julgou improcedentes os pedidos da petição inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença não enfrentou o art. 18, §1o do CDC, protagonizando
error
in
judicando
; b)
negou produção de prova técnica necessária, acarretando nulidade;
c
) o prazo de 30 dias do art. 18, §1o do CDC não constitui excludente de responsabilidade, mas um limite
para o fornecedor solucionar
o vício;
d
) os vídeos apresentados pela reclamada foram produzidos unilateralmente, sem registro de data, local ou autoria técnica;
e
) houve cerceamento de defesa pela necessidade de perícia técnica;
e

f
) o caso ultrapassa o mero aborrecimento, pois trata-se de idoso vulnerável com atividade de subsistência interrompida. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente a reclamação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

A parte recorrente alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial necessária para comprovar a origem do vício no produto.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente, a realização de perícia técnica no equipamento se tornou
inócua
. A parte reclamada afirmou, em sua contestação, que realizou os reparos no produto e o disponibilizou para retirada. Essa alegação não foi impugnada pela parte reclamante, que, segundo a ré, se recusou a receber o bem. Desse modo, a eventual vistoria no estado atual da máquina não seria capaz de aferir a sua condição à época do defeito, tornando a prova prejudicada.

Ademais, a própria parte reclamante, em sua impugnação à contestação, defendeu expressamente a desnecessidade da prova pericial, ao afirmar que "Os
vícios no equipamento são objetivos e constatáveis pelos documentos e histórico do atendimento técnico, não exigindo prova
complexa".

Ao sustentar a desnecessidade da perícia em um momento processual e, posteriormente, em sede de recurso, arguir a nulidade da sentença justamente pela não realização dessa prova, a parte recorrente adota comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (
venire
contra
factum

proprium
).

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade.

Produto com vício
durante a
garantia.

Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, tampouco diminuam seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do CDC.

Confiram-se:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. VÍCIO DE PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade, tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo ou que diminuindo o seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual. A aquisição de sofá com tecido “
suede
”, que altera de coloração de acordo com a direcionamento das fibras e da iluminação do ambiente, não caracteriza vício de produto. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1073461-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADAS – APARELHO CELULAR – DEFEITO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. In
casu
, o recorrido comprou
ar condicionado
com a requerida, porém, ao realizar a instalação constatou defeito, e a requerida não se esforçou para atender as reclamações administrativas do autor. (...) 6. Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

“(...) 4. O dever de reparação, segundo dispõe o art. 18 do CDC, surge com a ocorrência do vício de qualidade que torne o produto adquirido impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou que lhe diminua o valor. No caso, verifica-se que a postura da promovida se deu em consonância com a lei, pois antes do prazo de 30 dias e após reclamação da parte autora, ofereceu-lhe a substituição do produto por outro, de igual qualidade, bem como anexou aos autos termo de recebimento do bem, na qual o consumidor atesta que o produto substituído não possuía avarias, foi entregue com nota fiscal e com embalagem. 6. Quanto ao mais, observa-se que a sentença singular analisou de forma exauriente o conjunto probatório dos autos, de modo que os destaco, também adotando-os como razão de decidir
(...) Ressalta-se
ainda que, o produto ainda está dentro da garantia estendida contratada, razão pela qual de novo defeito, nada impede a consumidora de levá-lo para conserto novamente, mas que no presente momento os apontamentos realizados aparentemente não revelam qualquer defeito no produto. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso”. (...) (N.U 1050549-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)”

A sentença de improcedência não merece reparos.

O ponto central da controvérsia é a causa do vício apresentado no equipamento. A parte reclamada sustenta que o defeito decorreu da instalação inadequada, realizada pelo próprio consumidor ou por terceiro por ele contratado, em violação às cláusulas contratuais.

O Contrato de Compra e Venda, juntado no ID/PJe2 337880920, é claro ao estipular, em sua Cláusula 11, que "
O EQUIPAMENTO será instalado exclusivamente por equipe técnica da VENDEDORA
". Ademais, a Cláusula 13, em seu § 1o, exclui da garantia "
os defeitos decorrentes de negligência ou mau uso do EQUIPAMENTO pela
COMPRADORA".
Vale frisar que o referido contrato foi regularmente firmado
e assinado
pela parte autora.

Ademais, o
reclamante, em sua impugnação à contestação
,
não nega ter realizado a instalação por conta própria, limitando-se a argumentar que a inobservância do prazo de 30 dias para o conserto, previsto no artigo 18, § 1o, do CDC, lhe garantiria o direito à restituição.

Contudo, o direito potestativo do consumidor, previsto no referido dispositivo legal, pressupõe a existência de um vício de fabricação coberto pela garantia. Ao optar por realizar a instalação do equipamento por meios próprios, o consumidor assumiu o risco e descumpriu uma condição expressa para a validade da garantia,
caracterizando
culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC.

A sentença analisou corretamente a questão ao concluir que "
o
produto adquirido pela parte requerente não apresentou defeitos decorrentes de vício de fábrica, mas sim de má utilização e manuseio do aparelho pelo usuário, o que configura culpa exclusiva da vítima
".

Dessa forma, afastada a responsabilidade da parte reclamada pelo vício do produto, não há que se falar em aplicação das alternativas do artigo 18, § 1o, do CDC.

Portanto, a sentença que julgou improcedente
a ação deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026